Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais e em repetição de indébito, em dobro, em virtude de cobranças indevidas. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar de mérito. Prescrição. A cobrança de valores pagos indevidamente à administradora de cartão de crédito no contexto de uma relação contratual não se enquadra como enriquecimento sem causa, que tem por característica a ausência de relação jurídica entre as partes (art. 885 do CC). Rege-se, pois, pelo prazo comum da prescrição de pretensões civis, que é de 10 anos (art. 205 do CC). Neste sentido a jurisprudência do STJ: "discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, aplica-se a prescrição decenal e não a trienal" (AgInt no REsp 1.820.408/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). Prescrição afastada.
3 – Repetição do indébito. Seguro vinculado a contrato de cartão de crédito e anuidade. Durante vários anos o réu inseriu na fatura de cartão do crédito do autor a cobrança de seguros “SUPER RENDA HOSP ITAÚ “SEGURO DE AP PREMIADO” e “SEGURO SUP SORTE PROTEÇÃO. Não obstante a ausência de contratação por escrito, com as informações sobre as cláusulas do contrato, o fato é que durante o período em que os prémio foram debitados na fatura do autor este, mensalmente, tomava conhecimento de tais pagamentos, sem qualquer contestação perante a administradora, o que faz presumir o assentimento com a cobrança. Ademais, durante este período o consumidor esteve coberto contra os danos, vale dizer, tinha proteção contra o sinistro, o que implica dizer que os contratos se consumaram, pelo que não se pode afirmar que ocorreu abuso, mas o simples exaurimento de um contrato que, por natureza, não tem prestações reciprocamente equivalentes (aleatório). Com relação à cobrança da chamada “ANUIDADE DIFERENCIADA” o autor não justificou a pretensão da repetição, uma vez que não demonstrou ser o contrato de administração de cartão de crédito de natureza gratuito. Assim, não se vislumbra ilegalidade nas cobranças apontadas. A sentença se mantém nos termos em que foi prolatada em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, no percentual de 20% do valor da condenação.